Tribunal: CARF
Processo: 11065.002909/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002909/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.051 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
SOREL TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2009
VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Os argumentos de violação a dispositivos constitucionais esbarram no disposto
pela Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIAS.
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. SÚMULA CARF No 163.
Nos termos da Súmula CARF no 163, não incorre em nulidade, por
cerceamento do direito de defesa, o acórdão da DRJ que haja denegado o
pedido de perícia técnica postulado pelo sujeito passivo, quando
adequadamente expostos os motivos do indeferimento.
SÚMULA
CARF
N°
119
CANCELAMENTO.
PORTARIA
DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA N° 9.910/2021. AUTO DE INFRAÇÃO.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991. LEI No 11.941/2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado conforme a redação do art. 35 da Lei
no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por força da retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto ao pedido de redução da multa, para, na parte conhecida,
dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002909/2010-44
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002909/2010-44

Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SOREL TRANSPORTE
RODOVIARIO LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre – DRJ/POA – que rejeitou a impugnação apresentada para manter o
lançamento de R$ 11.049,33 (onze mil e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), por ter
deixado de recolher as contribuições previdenciárias patronais, inclusive a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados, nas competências 11/2008 e 09/2009 e sobre a remuneração de
segurados contribuintes individuais, nas competências 11/2008 a 12/2009.
Na peça impugnatória (f. 57/74) defendeu, em apertadíssima síntese, que i) a
variação da alíquota do SAT ofenderia o princípio constitucional da legalidade, “na medida em
delega
para o Poder Executivo em seus § 3 e § 4 a definição do enquadramento do grau de
risco” (f. 60); ii) a SELIC, do modo como estabelecida, ofende o “princípio da hierarquia de
normas” (f. 61); iii) por força da retroatividade benigna, deveria ser o percentual da multa
reduzido para alcançar, no máximo, 20% (vinte por cento); e, iv) a confiscatoriedade do
percentual de 75% a título de penalidade. Em caráter subsidiário, pleiteou a “compensação dos
créditos tributários aqui lançados com as retenções de contribuição previdenciária efetuadas em
suas notas fiscais pelos tomadores de serviços da impugnante, no percentual de 11%” (f. 69)
Pediu que fosse deferida a realização de perícia técnica para “provar que houve retenções de
contribuições previdenciárias de 1 1 % nas notas fiscais emitidas pela impugnante, bem como
que estes valores estão devidamente lançados na contabilidade da empresa.” (f. 71)
Acostou apenas procuração e contrato social (f. 74/78).
Prolatado o acórdão assim ementado após a análise das razões declinadas na
peça impugnatória:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2009
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
A constitucionalidade e a legalidade das leis são vinculadas para a
Administração Pública.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA.
Descabe a realização de perícia para suprir prova que deveria ter
sido trazida pelo contribuinte na impugnação.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002909/2010-44

PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova em relação àquilo que alega,
precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior à
impugnação, quando não comprovada a ocorrência de nenhuma
das hipóteses previstas na legislação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2009
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DE 11%. DESTAQUE
EM NOTA FISCAL/FATURA/RECIBO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.
A compensação de valores decorrentes da retenção de 11% sobre
serviços prestados mediante cessão de mão de obra, deve ser
comprovada com a apresentação da documentação determinada
pela legislação.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
A compensação de ofício decorre de pedido de restituição e
constitui procedimento com rito próprio a ser realizado pela
autoridade competente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2009
MULTA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A multa aplicada obedece a legislação de regência, exceto quando
a nova previsão legal de multa, for mais benéfica ao contribuinte, a
ser verificada por ocasião do pagamento ou parcelamento do
crédito tributário.
JUROS.
Os juros aplicados obedecem à previsão legal específica. (f. 91)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 19/03/2012, recurso
voluntário (f. 107/121), replicando as mesmas teses arguídas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após tecer algumas considerações acerca das teses suscitadas.
A maioria das razões para o afastamento da autuação estão assentadas no
reconhecimento de inconstitucionalidade, eis que estariam em colisão a princípios basilares de
nossa Carta Constitucional. Falece este eg. Conselho de competência para se pronunciar acerca
de alegações de inconstitucionalidade, por força do verbete sumular de no 02, razão pela qual
não conheço do pedido de afastamento do SAT, da suposta confiscatoriedade da multa e da
impossibilidade de aplicação da SELIC. Quanto a esta última, a Súmula CARF no 04 é hialina
a afirmar que
[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002909/2010-44

Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Tampouco possível conhecer no pedido subsidiário, eis que dependente da
realização de perícia técnica, requerida para suprir a inércia da recorrente em produzir as provas
que lhe competia. Este Conselho igualmente possui enunciado que colide frontalmente com a
pretensão da recorrente, eis que “o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis” – Súmula CARF no 163.
Como bem apontado pela instância a quo,
[a] retenção do valor devido é obrigação da empresa contratante
dos serviços. Já destaque do valor a ser retido, é obrigação da
empresa contratada por ocasião da emissão das notas fiscais, fatura
ou recibos de prestação de serviço. Como as notas fiscais, faturas
ou recibos contendo o destaque do valor da retenção tratam-se de
documentos emitidos pela própria impugnante, podem ser
facilmente por ela verificados, inclusive no que pertine ao
cumprimento das condições previstas no artigo 31 da Lei no
8.212/91, e constituem documentos que deveriam ter sido
trazido aos autos para comprovação de sua alegação.
(...)
Cabe à impugnante verificar os lançamentos efetuados na
contabilidade por ela própria elaborada, fato que não irá determinar
o direito à compensação com os valores devidos.
(...)
As folhas de pagamento são documentos em poder da própria
impugnante e poderiam ter sido trazidos por ocasião da
impugnação.
Tendo em vista que a impugnante não trouxe aos autos qualquer
início de prova que pudesse indicar a necessidade da perícia
postulada, não há como ser deferida a realização de perícia
para suprir prova que caberia à empresa ter trazido por
ocasião da impugnação, uma vez que tratam-se de documentos
por ela mesma elaborados. (f. 99/100, passim; sublinhas deste
voto)
Por sequer ser possível aferir a plausibilidade da ocorrência da retenção, ante a
ausência de documentos acostados, tampouco conheço da alegação.
Conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Remanesce apenas a tentativa de redução da multa aplicada, nos termos do art.
35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009.
A controvérsia era outrora pacificada pela Súmula CARF no 119, que veio a ser
neste ano cancelada, conforme consta da Portaria do Ministério da Economia no 9.910, publicada
no dia 18 de agosto de 2021. Inexistindo entendimento vinculante, passo declinar as razões que
demonstram a pertinência do pedido da recorrente.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002909/2010-44

A Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer SEI No 11315/2020/ME,
ratificando a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que trata da “Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer”, a qual peço vênia para transcrever, no que importa:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN
3a Região, os quais contestam a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer,
nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
(...)
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas
pela RFB, a tese de mérito explicitada já fora submetida ao Poder
Judiciário, sendo por ele reiteradamente rechaçada, de modo que
manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional aos
riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à
condenação ao pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ
lavrou a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando
que a PGFN já defendeu, em juízo, a diferenciação do regime
jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme
as regras incidentes a cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo
judicialmente a tese de que, para a definição do percentual
aplicável a cada caso, indispensável discernir se se trata de multa
moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente
do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a
constituição do crédito tributário, diante do não recolhimento do
tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte
do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de
ofício, incidiria a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de
2009 (que previa multa para a NFLD e a escalonava até 100% do
débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido,
diriam respeito à multa de ofício. Noutras palavras, na linha
advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei
no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de
ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
(grifos no original)
12.
Entretanto,
o
STJ,
guardião
da
legislação
infraconstitucional, em ambas as suas turmas de Direito
Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002909/2010-44

O mesmo entendimento é colhido em precedente da eg. Câmara Superior, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 11.941/2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, em relação aos lançamentos de ofício. Afasta-
se a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/91, que prevê a multa
de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos
lançamentos de ofício realizados após a vigência da referida Lei no
11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do
CTN. (CARF. Acórdão no 9202-009.703, Cons.a Rel.a Rita Eliza
Reis Da Costa Bacchieri, sessão de 23 de agosto de 2021.

Por esses motivos, a multa imposta merece ser recalculada conforme redação
do art. 35 da Lei no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por força da retroatividade benigna – ex vi da al. “c” do
inc. II do art. 106 do CTN.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto ao pedido
de redução da multa, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital